Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. VERSÃO CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, VESTÍGIOS PAPILOSCÓPICOS E REGISTROS DE IMAGENS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44 DO CP. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). CABÍVEL E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, diante da confissão judicial do réu, dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, da perícia papiloscópica que identificou vestígios do acusado no interior da residência e das imagens que registram a subtração dos objetos.
2. Embora, em regra, a realização de perícia seja indispensável nos crimes que deixam vestígios, a comprovação da escalada no furto pode ocorrer, excepcionalmente, por meio de prova indireta, quando justificada a impossibilidade de realização do laudo, em face da necessidade de resguardar a inviolabilidade do domicílio. 2.1. No caso, a confissão do réu, os relatos firmes da vítima, as imagens do condomínio e o laudo papiloscópico evidenciam de forma segura o acesso à residência, demonstrando o esforço incomum empregado para superar os obstáculos, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa de circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a conduta social reprovável do réu, demonstrada pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior.
4. O furto privilegiado do § 2o do art. 155 do Código Penal, ainda que possa ser aplicado também nos casos de furto qualificado por circunstância objetiva, conforme a Súmula 511 do STJ, não incide automaticamente, devendo sua concessão ser avaliada à luz das circunstâncias concretas do caso. 4.1. Na espécie, os antecedentes negativos do réu, reveladores de reiteração na prática do mesmo delito, somados ao fato de que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria liberdade provisória com monitoramento eletrônico, afastam a incidência do furto privilegiado.
5. Consideradas a fixação de pena superior a 4 anos, além dos maus antecedentes e dos vetores negativos (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, como fatores de maior gravidade), o regime inicial fechado atende aos critérios do art. 33, §§2o e 3o, do CP.
6. Embora não reincidente formalmente, a quantidade de pena cominada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de múltiplas condenações registradas na Folha de Antecedentes Penais demonstra reiteração delitiva, fundamento suficiente para afastar a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44, III, do CP) e o sursis penal (art. 77 do CP).
7. Presentes os requisitos do art. 387, IV, do CPP (pedido expresso, indicação de montante e instrução apta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ), é cabível a reparação mínima por dano moral no Juízo Penal. Embora o montante fixado seja inferior ao requerido na denúncia, mostra-se proporcional à gravidade do fato e ao sofrimento da vítima, cumprindo funções compensatória, preventiva e pedagógica. Valor mantido, sem prejuízo de eventual complementação na via cível.
8. Recurso conhecido e desprovido.